Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727604-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA LOPES VIEIRA, BRENO DUARTE FEITOSA GOMES AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA LOPES VIEIRA e BRENO DUARTE FEITOSA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 100137299 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida em face de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, indeferiu o bloqueio das contas bancárias e bens das requeridas, por meio do sistema SISBAJUD, até o alcance de R$ 15.026,04 (quinze mil e vinte e seis reais e quatro centavos). Os agravantes recorrem da aludida decisão, postulando pela sua reforma, de modo que seja deferida a tutela de urgência requestada na petição inicial. Para tanto, alega que foram lesados por verdadeira formação ilícita de grupo econômico formado entre as empresas agravadas, o qual, segundo o afirmado, aplicou o mesmo golpe por eles sofrido contra diversas outras pessoas. Defendem que “(...) demonstraram que havia INTENSA CONFUSÃO PATRIMONIAL entre as empresas IEX, J&amp;B e GRUPO LÍDER, uma vez que as referidas empresas costumeiramente RECEBIAM PAGAMENTOS, UMA DAS OUTRAS, PELAS ENCOMENDAS DE MOEDA ESTRANGEIRA CELEBRADAS (§§ 24 a 27 da exordial). Essa intensa confusão patrimonial, marcada pela forte INTEGRAÇÃO OPERACIONAL das empresas do GRUPO IEX (IEX, J&amp;B, J&amp;J e GRUPO LÍDER), justifica a inclusão das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico no polo passivo da lide.(...) O art. 7o, parágrafo púnico do CDC3 prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores participantes da cadeia de consumo. O art. 34 do CDC também determina que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.” (ID 28554532) A partir dessas circunstâncias acima sumariadas, sustentam que as empresas agravadas devem responder solidariamente pelos prejuízos por eles suportados, e invocando a aplicação das normas protetivas ao consumidor. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando há provas robustas sobre os fatos alegados e que a não concessão da antecipação da tutela poderá lhe provocar ainda mais danos. Ancorados sobretudo nisso, os agravantes postulam pela antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, de modo que “seja deferido o arresto cautelar (via SISBAJUD), no valor atualizado de R de R$ 15.026,04 (quinze mil e vinte e seis reais e quatro centavos), em desfavor de todas as Agravadas.” (ID 28554532) No mérito, requerem a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 28554544 e 28554545), denota-se que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de tutela provisória de urgência que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelos agravantes não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear o pleito dessa natureza. Os recorrentes asseveram que fazem jus ao deferimento da medida de verve liminar com base no contexto fático, jurídico e probatório despontado dos autos, que demonstra a necessidade de determinação de penhora on line por meio sistema SISBAJUD em nome de todas as agravadas e no valor reputado devido. Em que pese os argumentos expedidos pelos agravantes, de acordo com o disciplinado no art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, as sociedades integrantes dos grupos societários são tão somente subsidiariamente responsáveis pelas obrigações estabelecida entre as partes. Para se aferir a eventual solidariedade é indispensável uma maior incursão na cognição da demanda, não alcançável nesta via estreita e instrumental do agravo, e, sobretudo, nessa tão fase incipiente do recurso. Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das repercussões financeiras, civis e até penais oriundos dos fatos pontuados pelos agravantes -, exige uma análise mais percuciente e segura, atingível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência, especialmente quanto à questão da constituição de grupo econômico, o qual não se presume. Pelo contrário, devem haver provas robustas ou fortes indícios de sua ocorrência, o que, no caso vertente, não se denota, de forma hígida e segura, na atual fase processual. Neste ensejo, diga-se de passagem, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado Revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelos agravantes. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve até constrição patrimonial antecedente não bem esclarecida neste momento do processo, demandando, sem sobra de dúvidas, a construção de toda a cadeia social e obrigacional que ateste e comprove a possibilidade de extensão do bloqueio judicial em desfavor de todas as empresas agravadas, com vistas a garantir a efetividade do direito posto à colação. A título de reforço de argumentação, calha citar jurisprudência moderna e específica em caso similar ao tratado nestes autos, cuja ementa do julgado ratifica, com propriedade, o entendimento supradelineado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em se tratando de "contrato de encomenda de moeda estrangeira", celebrado exclusivamente com empresa correspondente de câmbio, e havendo severas dúvidas acerca da responsabilidade das corretoras de câmbio indicadas, pois a existência e os termos de eventual relação contratual vigente entre a empresa prestadora do serviço de encomenda de moeda estrangeira e as instituições apontadas, na data do negócio jurídico objeto destes autos, requer maior dilação probatória e exercício do contraditório, não havendo como se presumir a existência de responsabilidade solidária. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1286218, 07110241720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Há, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos suscitados pelos recorrentes. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e uma instrução processual mais completa, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelos agravantes apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se as agravadas, via postal (ID origem 9954307) para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator